Tribunal: TJSP
Processo: 2235007-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , em 17.11.21. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (construção, realizada no bem imóvel, situado na Rua José Benasio, no 10, Município de Agudos, em desacordo com a legislação Municipal). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Medida liminar deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Marcos Soares Carrara, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235007-69.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DAS OBRAS REALIZADAS NA ÁREA IMOBILIÁRIA EM QUESTÃO – MATÉRIA JURÍDICA ENFRENTADA EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MEDIDA LIMINAR

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DAS OBRAS REALIZADAS NA ÁREA IMOBILIÁRIA EM QUESTÃO – MATÉRIA JURÍDICA ENFRENTADA EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 1001958-29.2020.8.26.0058, em 9.12.21, interposto nos autos de ação diversa, de mesmo número, que tramitou perante a D. 2o Vara Judicial da Comarca de Agudos, distribuído àquele C. Órgão Julgador, em 17.11.21. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (construção, realizada no bem imóvel, situado na Rua José Benasio, no 10, Município de Agudos, em desacordo com a legislação Municipal). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas, relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Medida liminar deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Marcos Soares Carrara, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observada a prevenção.